Tribunal: TJSP
Processo: 1010228-14.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE. Ações que possuem causas de pedir derivadas de contratos distintos. Diversidade de objetos. Extinção afastada para que o feito tenha regular prosseguimento, diante da inaplicabilidade do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Apelação provida.